Tribunal: TJMT
Processo: 1000097-53.2020.8.11.9005
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. INSURGÊNCIA QUANTO À COMPROVAÇÃO DO DIREITO A JUSTIÇA GRATUITA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO. CLARO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.
2. Alegação de erro material porque estaria comprovado o direito à concessão da justiça gratuita.
3. Enfrentamento pela decisão embargada das questões necessárias ao deslinde da controvérsia, estando clara na ratio decidendi os elementos conducentes ao indeferimento da petição inicial.
4. Insubsistência dos aclaratórios para rediscussão, que, em verdade, é mero inconformismo com o resultado do pronunciamento.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]
Parte(s):

[FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), MARCIO ROBERTO GONCALES MAGAN - CPF: 545.572.591-20 (IMPETRANTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), DRA. PATRÍCIA CENI DOS SANTOS - CONVOCADA/Juíza Titular da Turma Recursal Única do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS E O REJEITOU.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2020